Tribunal: TJMT
Processo: 1052848-74.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052848-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIO OMAR PRADO DE SOUZA - CPF: 708.182.741-15 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ELTON LUIZ MACHADO - CPF: 862.344.201-68 (APELANTE), GERSON LOPES FERREIRA - CPF: 545.696.641-72 (APELANTE), JOENILDES LEITE MOREIRA - CPF: 652.046.541-00 (APELANTE), JOILDES LEITE MOREIRA - CPF: 780.217.901-72 (APELANTE), MARIO JOSE DE ABREU - CPF: 621.814.671-53 (APELANTE), PAULO PINTO DO NASCIMENTO JATOBA - CPF: 650.118.801-68 (APELANTE), ROSANGELA RITA ALVES FERNANDES - CPF: 655.673.231-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A 5 (CINCO) ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1º, DO DECRETO N.º 20.910/32 – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/32.

2.
Em havendo pretensão recursal de promoções retroativas, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

3. Considerando que, no presente caso, os Recorrentes pretendem promoções retroativas ao posto de 2º Tenente PM, a partir de 21 de abril de 2013; 1º Tenente, a partir de 21 de abril de 2015; e Capitão, a partir de 21 de abril de 2019, assegurando a antiguidade dos mesmos, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que alega ter nascido seu direito à promoção.

4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,
interposto por
ELIO OMAR PRADO DE SOUZA e OUTROS,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da presente
“
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS”
, ajuizada pelas partes apelantes, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, declarou a ocorrência da prescrição e julgou extinta a demanda, nos seguintes termos (ID. 187883996):

“
Vistos.

Trata-se de ação ordinária de promoção retroativa em ressarcimento de preterição c/c pedido de indenização por danos materiais, ajuizada por GERSON LOPES FERREIRA e OUTROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando seja concedida a medida cautelar antecedente para que sejam reservadas 08 (oito) vagas na graduação de Capitão da PMMT, a fim de assegurar o objeto desta lide.

Indeferido o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, bem como determinada a emenda a inicial no id. 26757376, consta na petição de inicial de id. 27406969 que os autores são 2º Tenente da PMMT, devidamente aprovados nos respectivos Cursos de Formação de Sargentos PMMT - 10º CFS, Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS e CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVO – CHOA. Contudo, e embora a qualificação, o interstício completado ao longo dos anos e a aprovação no curso específico, o requerido não procedeu com a devida progressão na carreira dos autores, pois desde 21.04.2013 estão aptos a progressão funcional POR CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE, que não aconteceu à época que eram 1º Sargento de Policia Militar e que contavam com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço militar, preterindo na promoção o Policial Militar Gilmarkes Rodrigues dos Santos, também, concludente do mesmo curso de habilitação de oficiais dos requerentes.

Assim, pleiteiam a promoção com efeitos retroativos ao posto de Segundo-Tenente a contar de 21.04.2013, Primeiro-Tenente a contar de 21.04.2015 e Capitão em 21.04.2019, bem como seja o requerido condenado ao pagamento das diferenças salariais e todos os demais efeitos salariais retroativos, à título de indenização por danos materiais, além das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

Citado, o requerido apresentou contestação no id. 38491303, arguindo, em prejudicial de mérito, a prescrição, e, no mérito, requer sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência.

A impugnação à contestação está colacionada no evento 49984981.

Instadas as partes acerca da produção de provas, os autores reiteram os pedidos postos na inicial no id. 54171439, enquanto que, o Estado nada disse.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas.

A
priori
, no que tange ao prazo prescricional para citado pedido, o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos:
"Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo
, de modo que esta sujeita à prescrição do fundo de direito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016).

No mesmo sentido,
“é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura do feito.”.
Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretensão recursal de reclassificação de carreira profissional, cujo termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito
. 3. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014,
uma vez que a revisão de sua data está condicionada na modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita
. 4. Considerando que alegada a ocorrência de promoção tardia ou necessidade de revisão remonta ao ano de 2008, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1020837-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/06/2022).

Nesse cenário, infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende a revisão de ato de promoção por ressarcimento de preterição importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos.

Na hipótese dos autos, os documentos que acompanham a peça contestatória comprovam que os autores obtiveram promoções hierárquicas na carreira, de sorte que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve fluir a partir da data em que os requerentes alegam ter nascido o direito à promoção retroativa, qual seja ao posto de Segundo-Tenente a contar de 21.04.2013, Primeiro-Tenente a contar de 21.04.2015 e Capitão em 21.04.2019.

Nesse cenário, e não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data em que postulam o direito e o ajuizamento desta ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública.

Ante o exposto, DECLARO a prescrição do fundo de direito da pretensão posta na inicial. E, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

CONDENO os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando a obrigação SUSPENSA por força do art. 98, §3º do CPC (id. 26757376).

Processo NÃO SUJEITO a reexame necessário.

Havendo recurso voluntário, INTIME-SE a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.

P. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Data registrada no Sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”.

As partes apelantes sustentam, em síntese, que
“(...)
o direito vindicado SURGIU NO ATO DA PRETERIÇÃO, ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE MILITAR DO MESMO CURSO DE FORMAÇÃO EM DATA DISTINTA (
Decreto nº. 175, de 16 de julho de
2019
e Decreto n 1.422 de 30 de junho de
2022
, respectivamente
)”.

Ressaltam, ademais:

“(...)

O entendimento fundamentado na decisão monocrática é de que a prescrição deveria ser aferida a partir da data dos efeitos retroativos (2013), apesar de apontar os ATOS QUE MATERIALIZARAM A PRETERIÇÃO DOS RECORRENTES, os quais foram publicados em
16 de julho de 2019 e 30 de junho de 2022
, respectivamente.

O douto magistrado “a quo” sustentou a prescrição na previsão de efeitos retroativos a partir de 2013, menosprezando a publicação oficial do ATO DE PROMOÇÃO, o qual configura ato constitutivo”
.

Salientam, outrossim, que
“(...) o fato em apreço – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, trata-se de ATO SUCESSIVO. Portanto, não há que se falar em prescrição de fundo de direito (...)”.

Prosseguem relatando que
“(...)
no ano de 2013
os mesmos já estavam na graduação de
1º Sargento e contavam com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço militar
, porém, por INÉRCIA do Recorrido o CHOA não se concretizou na data em que os militares preencheram os requisitos de promoção por antiguidade, fato este que demonstra total incoerência com os fatos narrados pelo Apelado, que aplicou a LEI VIGENTE NO TEMPO, requisito para 10 anos de efetivo serviço, e conferiu efeitos retroativos ao ano de 2013, exclusivamente, para a promoção do PM qualificado no Decreto n. 175/2019”.

Em face dessa situação, depois de discorrerem sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendem cabíveis à espécie, as partes apelantes, dentre outras alegações e providências, pedem:

“
• Seja corrigida a antiguidade dos Apelantes, promovendo-os em ressarcimento de preterição
ao posto de Segundo-Tenente a contar de 21.04.2013
,
Primeiro-Tenente a contar de 21.04.2015 e Capitão em 21.04.2019
”.

A parte apelada apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso (ID. 187884014).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir circunstância ensejadora da intervenção ministerial no presente caso (ID. 194988179).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,
interposto por
ELIO OMAR PRADO DE SOUZA e OUTROS,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da presente
“
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS
”
,
ajuizada pelas partes apelantes, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, declarou a ocorrência da prescrição e julgou extinta a demanda.

Como relatado, o juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que, por não se tratar de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional começa a fluir a partir da data em que a parte alega ter nascido o seu direito à promoção.

Com efeito, o artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/1932, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Nesse contexto, a prescrição do fundo de direito deve ser reconhecida quanto ultrapassados 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1.
O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado
. Precedente do STJ.

2. Recurso Especial não provido”.

(STJ, REsp 1715185/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018). (Grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF.

2. É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos,
a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes
.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”.

(Recurso Especial n. 1.712.328 – MG, Relator Ministro Og Fernandes, 03 de abril de 2018). (Grifo nosso).

Na hipótese, a pretensão das partes apelantes consiste em revisar o ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar à graduação de Segundo-Tenente, a contar de 21.04.2013, com posterior revisão dos atos de promoção à graduação de Primeiro-Tenente, com efeitos retroativos a 21.04.2015 e de promoção à graduação de Capitão, com efeitos retroativos a 21.04.2019, assim como o pagamento das respectivas diferenças salariais.

Dessa maneira, o termo inicial da contagem do prazo corresponde à data da primeira promoção questionada pelas partes recorrentes, datada de 21.04.2013, ato este impugnado, com reflexo sobre os demais. Entrementes, a presente ação foi ajuizada somente na data de 13.11.2019.

Assim, considerando o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ato promocional que as partes apelantes pretendem revisar e a propositura da demanda, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo direito.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO – SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita
.

Prescrição declarada de ofício.

Recurso não provido em relação à questão remanescente.

(N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022). (Grifo nosso).

Além disso, não há que se falar em aplicação da súmula 85, do STJ, no caso em apreço, uma vez que
não se trata de relação de trato sucessivo, pois a reclassificação pretendida acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

Sobre o tema:

“REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO RETROATIVA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ.

1 – As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedido de reforma de decisão.

2 -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3 – Inviável aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, vez que não se trata de relação de trato sucessivo, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial
”.

(N.U 1023099-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). (Grifo nosso).

Ademais, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão da parte apelada quanto à revisão da promoção à graduação a Segundo-Tenente da Polícia Militar, mostra-se juridicamente impossível a revisão dos atos administrativos posteriores e, consequentemente, à declaração da promoção aos cargos de Primeiro-Tenente e Capitão, porquanto tais pedidos estão condicionados à modificação do termo inicial do primeiro ato promocional, o qual está prescrito.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA REJEITADA – POLICIAL MILITAR – PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR – PEDIDO DE EFEITOS RETROATIVOS – ATO ADMINISTRATIVO – DEMORA DE PRAZO SUPERIOR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA – PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85, DO STJ – PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não viola o princípio da vedação de decisão surpresa o reconhecimento de prescrição em caso repetitivo julgado no âmbito dos Juizados de Mato Grosso e das Turmas Recursais, ainda mais em se tratando matéria de ofício, mesmo porque houve respeito ao contraditório por meio da oposição de embargos declaratórios e recurso.

Em havendo pretensão recursal de promoções retroativas, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Considerando que, no presente caso, os Recorrentes pretendem promoções retroativas ao posto de 2º Tenente PM a partir de 21 de abril de 2013; 1º Tenente a partir de 21 de abril de 2015 e Capitão a partir de 21 de abril de 2019, assegurando a antiguidade dos mesmos, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que alega ter nascido seu direito à promoção e, apesar de ter ocorrido promoções do promovente por antiguidade, o mesmo visa às promoções retroativas ao argumento de que houve preterição, tendo a ação sido distribuída somente em 2019, não se aplicando a Súmula 85, do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial, haja vista a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT 10018052420198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/11/2021)”.

Ademais, importante ressaltar que o decreto n.º 175/2019 (ID. 187883958), mencionado pelas partes recorrentes como sendo o ato de preterição que lhes garante, segundo entendem, as promoções retroativas pleiteadas, promoveu o policial militar
GILMARKES RODRIGUES DOS SANTOS
“(...)
AO POSTO DE SEGUNDO-TENENTE QOCPM
a) Ao posto de Segundo-Tenente
GILMARKES RODRIGUES DOS SANTOS
a contar de 21 de abril de 2013.
AO POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE QOCPM
b) Ao posto Primeiro-Tenente
GILMARKES RODRIGUES DOS SANTOS
a contar de 21 de abril de 2015;
AO POSTO DE CAPITÃO QOCPM
c) Ao posto de Capitão
GILMARKES RODRIGUES DOS SANTOS
a contar de 21 de abril de 2019”

em razão da sentença de procedência proferida na demanda de n.º 8016843-19.2017.811.0003, ajuizada pelo referido policial militar em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, por via da qual determinada a promoção,
“(...) pelo critério de ressarcimento de preterição, aos seguintes postos: ao posto de 2º Tenente da PM, no ano de 2012; ao posto de 1º Tenente da PM, n o ano de 2014; e ao posto de Capitão da PM, em dezembro de 2016”
(ID. 187883957).

Logo, não há que se falar em cômputo do lustro prescricional a partir do decreto dantes referido, pois o direito questionado (promoção) nasceu, na verdade, em
21.04.2013
, quando as partes apelantes alegam que deveriam ter sido promovidas ao posto de Segundo-Tenente da Polícia Militar.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo, mantendo incólume a sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024